Tribunal: STF
Processo: Rcl 54994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017669-88.2019.5.16.0015), a qual teria afrontado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011). 



    Na inicial, o Município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):



    “A parte beneficiária do acórdão ora atacado propôs reclamação trabalhista (doc. nº 01 cópia integral dos autos) em face da empresa JM CONSULTORIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, requerendo o pagamento de diversas verbas trabalhistas.



    O Município, ora reclamante, contestou a ação alegando inaplicabilidade da Súmula 331, IV, do c. TST, sustentando a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. º 8.666/93, afastando, assim, a responsabilidade subsidiária do Município. No entanto, diante de tal alegação, não obteve êxito em sua tese, sendo condenado subsidiariamente pela respectiva Vara Trabalhista.



    Interposto Recurso Ordinário para o TRT 16, ao qual foi negado provimento, confirmando-se a sentença de primeiro grau no tocante a condenação subsidiária do ente público, quanto aos consectários trabalhistas vindicados pelo autor da Reclamação Trabalhista.



    Diante disso, por vislumbrar ofensa à decisão proferida por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADC N. 16 E RE 760.931, o Município de São Luís maneja a presente reclamação.



    (…).



    No acórdão ora reclamado, vê-se, claramente, que a 1ª Turma do TRT da 16ª Região (TRT/MA) distorce completamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a fim de estabelecer objetiva e automaticamente a responsabilidade da Administração Pública por dívidas de empresas privadas, balizando sua fundamentação de responsabilidade objetiva na conhecida súmula 331 do TST.



    Nota-se que, a responsabilidade subsidiária do ente municipal se deu sem qualquer consideração a particularidades do caso, uma vez que inexiste menções ou provas que tenham ocorrido na execução do contrato em análise, limitando-se a citar dispositivos legais que conferem prerrogativas à Administração Pública.



    Em outros termos, o acórdão reclamado impõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada e pela existência de prerrogativas legais em favor da Administração Pública, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculantes da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16”. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, “pugna pela procedência da Reclamação Constitucional e a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931 e, por conseguinte, seja afastada a responsabilidade subsidiária do ora reclamante”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/8/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-16, o ato ora impugnado foi publicado em 22/7/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária ao município reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 7): 



    “Da responsabilidade subsidiária do Município.



    O ente público defende a exclusão da sua responsabilidade subsidiária pela satisfação dos créditos trabalhistas não adimplidos pelo 1º reclamado. Aduz que, na condição de tomador dos serviços, não caberia sua condenação, por força da vedação do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e das decisões proferidas pelo STF nos autos da ADC nº 16 e do RE nº 760931.



     Ao exame.



    (…).



    Na hipótese, é incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre o Estado do Maranhão e o 1º reclamado, empregador do reclamante, situação que revela terceirização de serviços, figurando o ente público como beneficiário final do pacto celebrado entre o autor e a JM CONSULTORIA COMERCIO E PRESTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP.



    Todavia, não há nos autos prova inequívoca de que o ente público tenha fiscalizado o contrato administrativo quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas por parte do contratado, nos moldes dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, o que viabiliza o reconhecimento da culpa in vigilando, segundo o entendimento jurisprudencial acima apontado.



    Não há qualquer elemento nos autos que comprove a efetiva fiscalização no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993.



    Assim, à luz do entendimento assentado pelo STF c/c a SDI-1 do C.TST, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019, e tendo em vista que, no caso dos autos, restou evidenciada a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, nego provimento ao recurso do ente público, para manter a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas objeto da condenação.



    Nego provimento”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (0017669-88.2019.5.16.0015 ).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente